Tribunal: TJES
Processo: 5002379-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Tutela de Urgência; Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002379-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE NARIO ADRIANO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA ADRIANO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ NARIO ADRIANO
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul que, nos autos da “ação de extinção de condomínio e alienação judicial c/c arbitramento de aluguel” ajuizada em face do
MARIA APARECIDA ADRIANO
, indeferiu o pedido liminar de arbitramento de aluguel mensal em seu favor.

Sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
ajuizou ação tendo como finalidade a extinção do condomínio instituído com o divórcio e partilha do imóvel em 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge e a alienação judicial do bem;
(ii)
a agravada se encontra na posse exclusiva do imóvel sem pagar aluguel ao agravante;
(iii)
foi feito um acordo entre ambos de que agravada residiria no imóvel, pagando o aluguel mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
(iv)
embora o Juízo singular tenha afirmado que não há nos autos prova da posse integral do imóvel, o agravante encaminhou notificação extrajudicial para a agravada, que foi recebida e assinada a fim de notifica-la do descumprimento do acordo. Diante de tais argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam arbitrados os aluguéis em favor do agravante, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 2355795 indeferindo o pedido liminar recursal.

Despacho lançado no ID nº 4290898 determinando a intimação do agravado para apresentar manifestação, considerando que foi proferida a decisão no ID nº 15385035 dos autos originários, suspendendo o andamento da ação de extinção de condomínio nº 5000086-19.2022.8.08.0032, em razão da tramitação da ação de usucapião familiar nº. 5000058-51.2022.8.08.0032, em que MARIA APARECIDA ADRIANO requer, em desfavor de JOSÉ NÁRIO ADRIANO, que seja reconhecido seu domínio integral e exclusivo do imóvel de matrícula nº 8.160, objeto comum a ambas as lides.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o agravante não apresentou manifestação quanto ao teor do despacho de ID nº 4290898.

Sem contrarrazões.

Petitório lançado pela parte Recorrente no ID nº 6739589 pugnando pela “decretação da revelia sobre a matéria discutida no presente recurso de agravo de instrumento, determinando que a agravada arque com o pagamento do aluguel mensal desde a citação, nos moldes da inicial do presente remédio recursal”.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ NARIO ADRIANO
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul que, nos autos da “ação de extinção de condomínio e alienação judicial c/c arbitramento de aluguel” ajuizada em face do
MARIA APARECIDA ADRIANO
, indeferiu o pedido liminar de arbitramento de aluguel mensal em seu favor.

Sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
ajuizou ação tendo como finalidade a extinção do condomínio instituído com o divórcio e partilha do imóvel em 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge e a alienação judicial do bem;
(ii)
a agravada se encontra na posse exclusiva do imóvel sem pagar aluguel ao agravante;
(iii)
foi feito um acordo entre ambos de que agravada residiria no imóvel, pagando o aluguel mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
(iv)
embora o Juízo singular tenha afirmado que não há nos autos prova da posse integral do imóvel, o agravante encaminhou notificação extrajudicial para a agravada, que foi recebida e assinada a fim de notifica-la do descumprimento do acordo. Diante de tais argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam arbitrados os aluguéis em favor do agravante, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Em decisão lançada no ID nº 2355795, o Desembargador que me antecedeu
indeferiu
a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

In casu
,
não é possível vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada.

O autor/agravante ajuizou a ação originária aduzindo que foi casado com a requerida e, por ocasião do divórcio, ficou consignado que o imóvel registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Mimoso do Sul, MATRÍCULA nº 8.160, LIVRO 2-AN, FOLHAS 069, deveria ser partilhado, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Narrou que, após o divórcio, e enquanto não encontrassem um comprador para o imóvel, as partes dividiram o bem, construindo uma parede que formou uma “quitinete” para uso do agravante, permanecendo a requerida utilizando a maior parte do imóvel, tendo ambas as partes deixado o imóvel posteriormente.

Afirma que a agravada retornou ao imóvel em abril de 2021, tendo se comprometido a pagar aluguel ao agravante, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais mensais), correspondente ao uso dos 50% da parte pertencente a este, mas que a requerida efetuou o pagamento de apenas dois meses, ficando inadimplente a partir de então, mesmo após ser notificada extrajudicialmente, estando ela no uso exclusivo do bem.

O Juízo singular indeferiu a liminar em razão da necessidade de dilação probatória quanto aos fatos narrados, especialmente acerca do direito de receber aluguéis, mormente porque, segundo a peça de ingresso, após o divórcio, o bem foi dividido em dois, para que ambas as partes pudessem se utilizar dele, enquanto pendente o condomínio.

Noutro giro, e conforme muito bem salientado pela decisão impugnada, conforme consta da notificação extrajudicial, embora haja referência à existência de um acordo de aluguel que tenha ajustado que a quitinete permaneceria fechada, não há nos autos prova da suposta arbitrariedade cometida pela agravada, qual seja, a demolição da parede que dividia o imóvel, e que resultaria no uso da parte que caberia ao agravante.

Isso porque, a notificação judicial não está acompanhada de qualquer prova documental que não a narração dos fatos pelo próprio autor, não tendo colacionado fotos, ou outros meios de prova que pudessem me convencer, ao menos nesse momento processual, da probabilidade de provimento do recurso.

Diante do exposto,
indefiro o pedido liminar.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Anoto ainda que a ação de origem foi suspensa, nos termos do art. 313, inciso V, em razão da pendência do julgamento da “ação de usucapião familiar” nº. 5000058-51.2022.8.08.0032, em que MARIA APARECIDA ADRIANO requer, em desfavor de JOSÉ NÁRIO ADRIANO, que seja reconhecido seu domínio integral e exclusivo em relação ao imóvel de matrícula nº 8.160. A referida ação de usucapião familiar fora interposta anteriormente à ação de origem do presente recurso.

Por certo que o pedido deduzido pela parte autora, ora agravante, de concessão de tutela de urgência para que sejam arbitrados aluguéis sofrerá interferência direta com o julgamento da ação de usucapião anteriormente ajuizada e que tem por objeto o mesmo imóvel.

Assim, na pendência de ação de usucapião familiar, prematura se mostra a fixação de aluguéis em favor da parte autora/agravante, referentes ao imóvel usucapiendo, ante a incerteza na atribuição do bem como comum ao casal.

Por fim, especificamente em relação ao petitório lançado pela parte Recorrente no ID nº 6739589 pugnando pela “decretação da revelia sobre a matéria discutida no presente recurso de agravo de instrumento, determinando que a agravada arque com o pagamento do aluguel mensal desde a citação, nos moldes da inicial do presente remédio recursal”, anoto ser incabível a aplicação do instituto da revelia no presente, ao passo que o art. 344 do CPC refere-se à ausência de contestação e não contrarrazões ao recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ NARIO ADRIANO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. SUSPENSÃO DOS AUTOS DE ORIGEM. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. QUESTÃO CONTROVERTIDA. FIXAÇÃO DOS ALUGUÉIS PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
O autor/agravante ajuizou a ação originária aduzindo que foi casado com a requerida/agravada e, por ocasião do divórcio, ficou consignado que o imóvel registrado devidamente registrado em cartório deveria ser partilhado, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Narrou que, após o divórcio, e enquanto não encontrassem um comprador para o imóvel, as partes dividiram o bem, construindo uma parede que formou uma “quitinete” para uso do agravante, permanecendo a requerida utilizando a maior parte do imóvel, tendo ambas as partes deixado o imóvel posteriormente. Afirma que a agravada retornou ao imóvel em abril de 2021, tendo se comprometido a pagar aluguel ao agravante, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais mensais), correspondente ao uso dos 50% da parte pertencente a este, mas que a requerida efetuou o pagamento de apenas dois meses, ficando inadimplente a partir de então, mesmo após ser notificada extrajudicialmente, estando ela no uso exclusivo do bem.

2)
O Juízo singular indeferiu a liminar em razão da necessidade de dilação probatória quanto aos fatos narrados, especialmente acerca do direito de receber aluguéis, mormente porque, segundo a peça de ingresso, após o divórcio, o bem foi dividido em dois, para que ambas as partes pudessem se utilizar dele, enquanto pendente o condomínio.

3)
Conforme muito bem salientado pela decisão impugnada, conforme consta da notificação extrajudicial, embora haja referência à existência de um acordo de aluguel que tenha ajustado que a quitinete permaneceria fechada, não há nos autos prova da suposta arbitrariedade cometida pela agravada, qual seja, a demolição da parede que dividia o imóvel, e que resultaria no uso da parte que caberia ao agravante. Isso porque, a notificação judicial não está acompanhada de qualquer prova documental que não a narração dos fatos pelo próprio autor, não tendo colacionado fotos, ou outros meios de prova que pudessem evidenciar a presença do
fumus boni iuris.

4)
Salienta-se ainda que a ação de origem foi suspensa, nos termos do art. 313, inciso V, em razão da pendência do julgamento da “ação de usucapião familiar” nº. 5000058-51.2022.8.08.0032, em que MARIA APARECIDA ADRIANO requer, em desfavor de JOSÉ NÁRIO ADRIANO, que seja reconhecido seu domínio integral e exclusivo em relação ao imóvel de matrícula nº 8.160. A referida ação de usucapião familiar fora interposta anteriormente à ação de origem do presente recurso.

5)
Por certo que o pedido deduzido pela parte autora, ora agravante, de concessão de tutela de urgência para que sejam arbitrados aluguéis sofrerá interferência direta com o julgamento da ação de usucapião anteriormente ajuizada e que tem por objeto o mesmo imóvel. Assim, na pendência de ação de usucapião familiar, prematura se mostra a fixação de aluguéis em favor da parte autora/agravante, referentes ao imóvel usucapiendo, ante a incerteza na atribuição do bem como comum ao casal.

6)
Especificamente em relação ao petitório lançado pela parte Recorrente no ID nº 6739589 pugnando pela “decretação da revelia sobre a matéria discutida no presente recurso de agravo de instrumento, determinando que a agravada arque com o pagamento do aluguel mensal desde a citação, nos moldes da inicial do presente remédio recursal”, anoto ser incabível a aplicação do instituto da revelia no presente, ao passo que o art. 344 do CPC refere-se à ausência de contestação e não contrarrazões ao recurso.

7)
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.